Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. VIAS DE FATO. IMPOSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO (ABSORÇÃO DAS VIAS DE FATO) PARA INJÚRIA REAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela ré.
2. O fato relevante. Aponta a embargante obscuridade no julgado, pois o próprio ofendido reitera a situação de humilhação sofrida, de modo que a contravenção de fato é absorvida pelo crime contra a honra. Sustenta que o acórdão proferido desconsiderou que houve uma briga anterior, na qual a embargante foi completamente humilhada e xingada, restando comprovado que houve injusta provocação direta do ofendido, razão pela qual houve retorsão imediata, apta de perdão judicial. Por fim, requer o prequestionamento da matéria. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar obscuridade que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, as questões contestadas foram devidamente examinadas, conforme itens 4 a 11 do acórdão.
6. Por oportuno, o desentendimento anterior entre a embargante e a vítima não possui o condão de impor a absolvição penal na contravenção de vias de fato, porquanto eventual retorsão imediata somente seria apurada em processamento de ação penal privada, que não é o caso dos autos. Ademais, ainda que fosse considerada a existência de injúria real, é “Inviável a aplicação do princípio da consunção entre o art. 21 da LCP e o art. 140 do CP se a vítima decaiu do direito de oferecer a queixa-crime pelo crime de injúria, delito de ação penal privada, devendo remanescer, portanto, a contravenção de vias de fato” (Acórdão TJDFT 565346).
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Assim, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). Destaca-se, por fim, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ). Assim, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, §2o; LCP, art. 21; CF, art. 93, IX.
Jurisprudências relevantes citadas: Enunciado n.o 125 do FONAJE; TJDFT, Acórdão 565346, Rel. Romão C. Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 16.1.2012.